Tribunal: STF
Processo: RE 1354673
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF/FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 



    I - LITISPENDÊNCIA: Quanto à Litispendência, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas Partes, a mesma Causa de Pedir e o mesmo Pedido. No caso, conforme explicitado pela Sentença, a Execução Contra a Fazenda Pública nº 0804329-14.2015.4.05.8003, baseia-se no título Executivo Judicial formado na Ação Ordinária nº 0002790-85.2010.4.05.8000, cujo objeto foi a complementação dos repasses do FUNDEF dos anos de 2003 a 2006, sob o fundamento de ilegalidade do critério de fixação do Valor Mínimo Por Aluno. A presente execução possui como objeto reaver os valores indevidamente descontados pela União, nas cotas do FUNDEF relativas a maio de 2005 com base na Portaria nº 743/2005. Assim, ausente a alegada Litispendência. 



    II - RETENÇÃO DE HONORÁRIOS: A orientação fixada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com base no que deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido da possibilidade de Destaque/Retenção de Honorários Contratuais , em favor de Advogado(s) da Parte Vencedora, nas Ações que versam sobre Complementação dos Recursos ao FUNDEF/FUNDEB. 



    III - HONORÁRIOS: No tocante aos Honorários Advocatícios, correto o entendimento do juízo de primeiro grau. Isto porque, não houve a Sucumbência em face da União, porquanto acolhido o cálculo apresentado pela impugnante (União Federal). 



    IV - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: A Correção Monetária, em se tratando de Matérias Administrativa, Civil e Amparo Assistencial, se dará pelo IPCA e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido no RE 870.947 (STF). 



    VI - Provimento da Apelação do Município. Desprovimento da Apelação da União” (pág. 14 do documento eletrônico 104).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; da mesma Carta e; art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (documento eletrônico 171). 



    Em juízo de admissibilidade, o recurso foi remetido ao STF, apenas pela alegada violação do art. 60 do ADCT (documento eletrônico 185). 



    No apelo extremo, a União sustenta que houve contrariedade à Constituição Federal por



    “[...] admitir a retenção/destaque de Honorários Advocatícios Contratuais no Precatório, olvidando a necessária Vinculação CONSTITUCIONAL da verba do FUNDEF aos gastos da política pública educacional, que impede sua utilização para pagamento de honorários contratuais: instituição e posterior extinção do FUNDEF, substituído pelo atual FUNDEB (art. 60 do ADCT – CF/1988 (EC 14/1996 e EC 56/2006)” (pág. 4 do documento eletrônico 171). 



    Registra que



    "[...] NÃO CABE a “retenção” (destaque) dos Honorários Advocatícios Contratuais no âmbito do PRECATÓRIO. 



    De fato, o FUNDEF tem natureza receita VINCULADA à EDUCAÇÃO PÚBLICA (art. 60 do ADCT-CF/1988; Lei n. 9.424/1996). 



    O crédito pleiteado diz respeito à complementação do FUNDEF, de sorte que somente pode ser destinado à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (pág. 4 do documento eletrônico 171, destaques do original). 



    Afirma que a matéria envolve controvérsia na qual foi a reconhecida a presença de repercussão geral, conforme o RE 635.347-RG/DF - Tema 416 (pág. 14 do documento eletrônico 171). 



    Esclarece que o crédito objeto desta procedimento executivo diz respeito à “[...] complementação do FUNDEF, de sorte que somente pode ser destinado à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação” (pág. 18 do documento eletrônico 171). 



    Registra a vedação legal da “[...] utilização de recursos para despesas que não sejam destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica” (pág. 20 do documento eletrônico 171). 



    Aponta que o precatório a ser expedido deve estar inteiramente vinculado ao financiamento da política educacional, de modo que a retenção de parte deste crédito para pagamento de honorários contratuais é inviável (pág. 20 do documento eletrônico 171). 



    Refere diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal que entende favoráveis ao seu argumento (págs. 21 a 27 do documento eletrônico 171). 



    Em 17/12/2021, determinei que os autos aguardassem, na origem, o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se discutiria a mesma controvérsia destes autos, para posterior devolução e julgamento por este STF (documento eletrônico 243).



    Com o julgamento daquela Arguição em 25/6/2022, voltam-me os autos conclusos para apreciação do RE.



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994. Neste sentido, o ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com a seguinte ementa:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida.



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.



    4. Suspensão parcialmente deferida (grifei).



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade “[...] de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União”.



    O entendimento assentado pela Corte ficou assim resumido:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    O acórdão recorrido, contudo, caminhou “[...] no sentido da possibilidade de Destaque/Retenção de Honorários Contratuais, em favor de Advogado(s) da Parte Vencedora, nas Ações que versam sobre Complementação dos Recursos ao FUNDEF/FUNDEB (pág. 12 do documento eletrônico 104).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido discrepa da conclusão alcançada pela ADPF 528/DF, razão pela qual deve ser reformado no ponto.



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que apenas os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator